Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-76.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002591-76.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Dano ao Erário, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LEAO OSORIO - CPF: 033.761.591-81 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO NA AÇÃO DE BASE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
JOSÉ GERALDO RIVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário (cód. 234511), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do Provimento n. 004/2008/CM, que criou a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, bem como não reconheceu a inconstitucionalidade dos Provimentos números 19/2013, 32/2013 e 36/2013 e seguintes, que estabeleceram o regime de exceção na referida Vara.

O agravante alega a inconstitucionalidade formal e material do Provimento 004/2008/CM, bem como a incompetência absoluta da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, ao fundamento de que este Sodalício exarou, ao arrepio da garantia constitucional do juízo natural, o referido Provimento.

Aduz que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou a Lei Complementar no 313/2008, que previa a criação da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, porém, destoando do projeto de lei apresentado por este Tribunal, retirou da Vara Especializada a competência para processar e julgar os feitos que tinham por escopo apurar os atos de improbidade administrativa, todavia, tal fato, em tese, não foi observado.

Assevera que a competência do Juízo a quo está arrimada em Provimento inconstitucional que, ao argumento de especializar as Varas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, efetivamente criou a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, sem respeitar o postulado da reserva legal e os critérios expostos nos artigos 93 e 96 da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 197761-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 230520.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 249474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do Provimento n. 004/2008/CM, que criou a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, bem como não reconheceu a inconstitucionalidade dos Provimentos números 19/2013, 32/2013 e 36/2013 e seguintes, que estabeleceram o regime de exceção na referida Vara.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto.

Isso porque compulsando os autos, verifico que, após o recebimento do recurso e regular processamento, o Agravado apresentou pedido de desistência no presente recurso conforme id. 38625499.

Neste contexto, sem adentrar no mérito, revela-se o esvaziamento do objeto deste Agravo, até porque, conforme informado pelo próprio autor, não tem mais interesse em prosseguir com recurso.

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ocorrendo comunicação do juiz de que a parte recorrida, autora da ação de base, desistiu, com efeito, cassou o ato processual objeto do recurso, este se considera prejudicado.
(AI 51923/2006, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/10/2006, Publicado no DJE 24/10/2006) (TJ-MT - AI: 00519237820068110000 51923/2006, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2006, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2006) (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020